Tribunal: TJBA
Processo: 0501238-83.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501238-83.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: José Deivson do Nascimento Lima Advogado(s): FILLIPE CARIBE COSTA, KALLINCA ALMEIDA ARTUSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AGENTE CONDENADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, CP C/C LEI N. 11.343/06. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE OFÍCIO À UNIDADE HOSPITALAR PARA FORNECIMENTO DE LAUDO MÉDICO DA OFENDIDA. RECHAÇADO. PLEITO DECIDIDO À EXAUSTÃO NA ORIGEM. PROVA DESINTERESSANTE AO DESLINDE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 25, CP. UTILIZAÇÃO DE MEIOS NÃO MODERADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EXISTENTE. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0501238-83.2019.8.05.0141, proveniente da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Jequié/BA, em que figura como Apelante, José Deivison do Nascimento Lima e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do Voto do Relator. Salvador/BA, de de 2022. T001